Tribunal: STF
Processo: RHC 206682
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.238) impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.235):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE LINGUAGEM. PRONÚNCIA E QUALIFICADORAS. INEXISTÊNCIA. ART. 413, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória. 2. Quanto à fundamentação da pronúncia, importante frisar que a tarefa do julgador, ao motivar as decisões relacionadas ao Tribunal do Júri, revela-se trabalhosa, uma vez que deve buscar o equilíbrio, a fim de evitar o excesso de linguagem sem se descurar da necessidade de fundamentação adequada, conforme preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes. 3. No que se refere aos incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou a defesa do ofendido) § 2º do art. 121 do Código Penal, as instâncias ordinárias extraíram do acervo probante, em juízo sumário, a ocorrência das qualificadoras imputadas, em conformidade com existentes depoimentos e indicativos contidos na denúncia. 4. No caso, com base no acervo probatório, entendeu-se que os disparos de arma de fogo teriam sido desferidos de modo inesperado e repentino, surpreendendo a vítima, que foi atingida por um tiro nas costas, sendo plausível constatar que o delito tenha sido praticado de forma que impossibilitou a defesa da vítima, não havendo se falar, assim, em qualquer excesso de linguagem. Ademais, pretender conclusão diversa acerca dos indícios da existência das qualificadoras levaria ao indevido revolvimento fático probatório, o que é inviável nesta estreita via. 5. De fato, a exclusão de qualificadoras de homicídio somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que, como explicitado, não ocorre na hipótese dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida. 6. Assim, não se cogita excesso de linguagem na hipótese, uma vez que as instâncias ordinárias mantiveram postura absolutamente imparcial em relação aos fatos, somente apontando, com cautela e cuidado as provas constantes dos autos que justificaram a decisão de pronúncia, para que sejam os pacientes submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para dirimir as dúvidas e resolver a controvérsia, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, "d", da CF/88. 7. O Tribunal não se posicionou com qualquer juízo de certeza quanto à autoria delitiva, mas apenas quanto aos seus indícios, evidenciado-se, pois, os requisitos legais e indispensáveis para o pronunciar, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. Não há, pois, qualquer juízo de certeza quanto a autoria delitiva, mas apenas e tão somente quanto aos seus indícios. 8. Agravo regimental desprovido.”
    Busca-se, em síntese, o reconhecimento de nulidade no trâmite da ação penal originária, por o ‘excesso de linguagem da decisão do TJSC no que tange à autoria e especificamente no que tange às qualificadoras do crime, notadamente nos argumentos acrescidos à decisão do primeiro grau.” Argumenta que “A toda evidência, os termos empregados não foram moderados e, quando lidos pelos jurados, certamente incutirão neles a certeza da ocorrência do homicídio e da autoria atribuída ao paciente.”
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    Esclareço que o procedimento escalonado do Tribunal do Júri é caracterizado por duas fases bem delimitadas. Na primeira, há juízo técnico que almeja apurar a existência, ou não, de crime cuja competência de julgamento seja afeta ao Tribunal do Júri. Sendo o caso, deflagra-se a segunda fase, em que há julgamento popular do mérito da ação penal. 
    Embora essas fases sejam bem balizadas, não é possível aferir a competência do Tribunal do Júri sem imergir, perfunctoriamente, em temas afetos ao mérito do objeto da imputação, na medida em que se afigura indispensável, forte no artigo 93 da CF, o apontamento de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como análise, ainda que superficial, dos elementos configuradores do crime e da competência popular (crimes dolosos contra a vida). 
    Nessa esteira, o reconhecimento do excesso de linguagem somente será admitido na hipótese em que restar evidenciado a possibilidade concreta de que, desbordando da razoabilidade, a sentença de pronúncia possa ser empregada como argumento de autoridade apto a influenciar o ânimo dos jurados, subtraindo a imparcialidade do Juiz Natural. 
    Tal reconhecimento, ao meu sentir, exige demonstração acima de dúvida razoável, pena de inserir o Juiz singular em um indevido dilema. Vale dizer, o reconhecimento da competência do Tribunal do Júri exige convencimento motivado, de modo que apenas condutas deveras excessivas, e não as que se limitem a tangenciar os indícios probatórios e o juízo inerente à finalização da primeira etapa do procedimento, legitimam o reconhecimento da nulidade aventada. 
    Na hipótese, não verifico ilegalidade nos trechos apontados como excessivos, tampouco nos demais termos da decisão impugnada. 
    A existência de suficientes indícios de autoria e materialidade quanto a crime de competência do Tribunal do Júri foi assim justificada pelo Juízo a quo, em sede de sentença:
    “Assim, a materialidade do crime e os indícios de autoria, portanto, se encontram presentes. 
    A análise aprofundada e qualitativa da prova colhida na instrução não pode ser feita neste momento - suprimindo a competência do Tribunal do Júri - com o objetivo de proclamar alguma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, salvo se a mesma se apresentar estreme de qualquer dúvida. Aplicase, nesta oportunidade, o princípio do in dubio pro societate. 
    A materialidade do crime e os indícios de autoria, portanto, se encontram presentes. A análise aprofundada e qualitativa da prova colhida na instrução não pode ser feita neste momento - suprimindo a competência do Tribunal do Júri - com o objetivo de proclamar alguma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, salvo se a mesma se apresentar estreme de qualquer dúvida. Aplicase, nesta oportunidade, o princípio do in dubio pro societate. 
    (...)
    Por ora, há indícios suficientes para a sua manutenção. 
    No que tange à qualificadora, é cediço que sua exclusão na fase de pronúncia somente se faz possível quando inexistir no processado qualquer elemento razoável a apoiá-la. Caso contrário, havendo suporte no contexto probatório, de modo a pelo menos deixar dúvida quanto a sua ocorrência, a celeuma deve ser solucionada pelo Tribunal do Júri. 
    (…)
    No que tange à qualificadora da surpresa, dificultando a defesa da vítima, sustenta a acusação: ''os disparos foram desferidos de inopino, supreendendo a vítima, a qual foi atingida por um dos tiros pelas costas, logo pós a saída do estabelecimento denominado Bailanta de Galpão".  Com efeito, se afigura possível apontar sua ocorrência, posto que de acordo com depoimentos colhidos a vítima se encontrava caída no chão com perfurações no braço e no peito , o que, caso se acate tal versão, pode se traduzir em um ataque inesperado e consequentemente a configuração da qualificadora em exame. 
    Assim, havendo nos autos indícios suficientes, a qualificadora deve ser mantida nesta fase processual, devendo ser melhor apreciada pelo Conselho de Sentença.
    Por fim, entendo que os acusados devem ser submetidos ao julgamento do Tribunal do Júri pela prática, em tese, do crime descrito no art. 121, § 2o , II e IV do Código Penal e art. 14 da Lei n. 10.826/03. III -  Ante o exposto, JULGO ADMISSÍVEL a denúncia para PRONUNCIAR JOÃO EDSON CORRÊA E JOÃO FIGUEIREDO CORRÊA JÚNIOR, devidamente qualificado, como incurso nas sanções do no artigo art. 121, § 2°, I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, determinando seu julgamento perante o Tribunal do Júri.” (eDOC.76 à eDOC.78)
    Na sequência, a higidez dos fundamentos emanados na sentença de pronúncia foi contestada em sede de Recurso em Sentido Estrito, aviado pela defesa, no qual postulou “a impronúncia dos acusados, sob a justificativa de que não há nos autos indícios de autoria ou participação no crime doloso contra a vida. Em pleito subsidiário, requer o afastamento da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima, por ausência de elementos mínimos nesse aspecto.” (eDOC. 195).
    No julgamento do recurso, como bem apontou o STJ, o TJSC, apenas apontou o que extraiu da instrução probatória, embasando seu convencimento quanto aos indícios de autoria e materialidade, não se aferindo da fundamentação excesso de linguagem, Confiram-se os trechos conclusivos acórdão: 
    “A materialidade restou amplamente demonstrada no boletim de ocorrência de fls. 3-4, pelos laudos periciais de fls. 21-25, 53-55, 97-107 e 395-397, por meio dos documentos de fls. 1-202 e 382-389, sem prejuízo dos demais elementos que instruem o caderno, como os depoimentos colhidos na fase inicial, e ratificados em juízo. 
    (...). 
    Da leitura da decisão, verifica-se que o Magistrado a quo apontou os fatores que entendeu revelarem a existência de indícios suficientes de autoria, estando a pronúncia devidamente fundamentada. 
    Outrossim, conforme narrado alhures, as teses defensivas serão objeto de análise pelo Tribunal do Júri, não cabendo nesse momento debate aprofundado dos elementos probantes. 
    Assim, considerando a existência de indícios de autoria decorrentes das informações que defluem do inquérito policial, bem como da instrução judicial do sumário de culpa, a pronúncia do recorrentes é medida que se impõe. (...). 
    De fato, ao que se verifica das provas coligidas ao feito, os disparos de arma de fogo teriam sido desferidos de modo inesperado e repentino, surpreendendo a vítima, que foi atingida por um tiro nas costas, sendo plausível constatar que o delito tenha sido praticado de forma que impossibilitou a defesa da vítima. 
    No ponto, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, acerca dessa fase procedimental: "Na fase da decisão de pronúncia não deve ser afastada a qualificadora, mesmo que haja dúvida, pois nesta fase prevalece o princípio in dúbio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri decidir" (AgRg no AREsp n. 62.470/MA, rel. Min. Vasco Della Giustina, Sexta Turma, j. 7.2.12). Ademais disso, compete ao Tribunal do Júri dirimir possíveis dúvidas acerca da dinâmica dos fatos, cabendo decidir pela condenação ou absolvição, assim como, pela incidência ou não da referida qualificadora" (eDOC.222, grifei)
    A compreensão global da acórdão exarado pelo TJSC, notadamente à vista dos tempos verbais e vocábulos utilizados (“indícios”; “teria sido”, “plausível constatar”) portanto, não deixa dúvidas de que o órgão julgador não exerceu convencimento próprio de mérito, limitando-se a atestar a presença de indícios de autoria e dos demais pressupostos da perfectibilização da competência do Tribunal do Júri, Juiz Natural de julgamento do mérito do objeto da imputação e o enfrentamento detido das teses veiculadas pela defesa. 
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 21 de setembro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente